Tribunal: TJBA
Processo: 8124778-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124778-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DADO PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre o autor e o banco réu e fixando indenização no valor de R$ 3.000,00.

2.
A apelação do autor.
Sustenta que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade da conduta ilícita do réu, requerendo sua majoração.

3.
A apelação do réu.
Alega a existência de relação jurídica válida com o autor, sustentando a regularidade da contratação e da negativação decorrente de inadimplemento, bem como a ausência de dano moral indenizável. Invoca a aplicação da Súmula 385/STJ.

4.
As contrarrazões.
O autor impugna a apelação do banco, alegando ausência de dialeticidade e reafirmando a ilegitimidade da negativação. O banco, por sua vez, defende a manutenção do valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira demonstrou a existência de relação contratual válida apta a justificar a negativação do nome do autor; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser majorado, à luz da gravidade da conduta e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso do banco enfrenta os fundamentos da sentença.

7. A instituição financeira não comprovou a contratação do serviço, limitando-se a apresentar faturas e telas sistêmicas, documentos unilaterais e insuficientes para esse fim.

8. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada.

9. A alegação de aplicação da Súmula 385/STJ não prospera, pois não há prova de inscrição anterior legítima no nome do autor.

10. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 revela-se inadequada à gravidade da ofensa e à função pedagógica da reparação, devendo ser majorada para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. DISPOSITIVO

11. Rejeitada a preliminar. Apelação do banco conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível
nº 8124778-19.2022.8.05.0001
,
em que é apelante,
FABIO SANTOS DE SOUZA

e apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação do autor

e

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação do banco,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente